Tribunal: STF
Processo: ARE 1412537
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL: NÃO DEMONSTRADA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, cuja ementa segue abaixo:



    “RECURSO INOMINADO. AGENTE PENITENCIÁRIO. COBRANÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. RECONHECIMENTO DO DIREITO DE APOSENTADORIA ESPECIAL, POR FORÇA DA DECISÃO DO STF EXARADA NO MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO N. 7044. EFEITOS EX NUNC. INTELIGÊNCIA DO ART. 11, DA LEI N. 13.300/16. PRETENSÃO INDEVIDA. EFEITOS FINANCEIROS DECORRENTES DA CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA QUE DEVEM RETROAGIR À DATA DA DECISÃO DEFINITIVA DO MANDADO DE INJUNÇÃO QUE BENEFICIOU O AUTOR, VISTO QUE A POSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO DO DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL SOMENTE FOI ALCANÇADA A PARTIR DA DATA DA DECISÃO QUANDO ENTÃO FOI CRIADA PARA O CASO PARTICULAR A NORMA REGULAMENTADORA DO REFERIDO DIREITO. RECLAMANTE QUE SE APOSENTOU VOLUNTARIAMENTE EM DATA ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DO MANDADO DE INJUNÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VALORES INDENIZÁVEIS A TÍTULO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (e-doc. 3).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 4).



    3. Nas razões do recurso extraordinário, a recorrente alega violação aos arts. 5º, inc. XXII, e 40, § 19, da Constituição da República. Sustenta o direito ao recebimento do abono de permanência a partir da data em que teria preenchido os requisitos para a aposentadoria especial, nos termos da Lei Complementar nº 51, de 1985, e não apenas após o trânsito em julgado do decidido no MI nº 7.044/PR. Assevera que “o mandado de injunção apenas supriu a lacuna normativa da aposentadoria especial indicando a lei aplicável ao caso (LC 51/1985), sendo esta aplicável desde o início da sua vigência à aposentadoria especial do agente penitenciário”. Requer o provimento do recuso, a fim de alcançar a procedência do pedido de diferenças salariais a título de abono de permanência, relativas ao período entre 11/10/2015 e 04/02/2016 (e-doc. 6).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Transcrevo, para melhor entendimento da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “A pretensão do reclamante é o reconhecimento do direito ao pagamento do abono de permanência equivalente ao valor da contribuição previdenciária respectiva, com fulcro no art. 40, § 19, da CF, em decorrência do reconhecimento do direito de aposentadoria especial (art. 40, § 4º, II, da CF, com a redação dada pela EC n. 47/2005), por força da decisão do STF exarada no Mandado de Injunção coletivo n. 7044, com a fixação do ‘dies a quo’ a partir de 10/2015, data em que o Reclamante teria implementado os requisitos da aposentadoria especial (já observado o prazo da prescrição quinquenal) até o período de 2/2016 (por força da sua aposentadoria voluntária alcançada em março de 2016).



    Da controvérsia, extrai-se que o suprimento da lacuna da norma regulamentadora do direito para viabilizar a aposentadoria especial do agente penitenciário foi alcançado de forma concreta no julgamento do mandado de injunção coletivo n. 7044, cujos efeitos atingiram os membros integrantes da entidade sindical impetrante (art. 13, da Lei n. 13.300/16), como é o caso do Autor (eficácia ultra partes).



    Do ponto de vista temporal, a norma regulamentadora superveniente produzirá efeitos ex nunc em relação aos beneficiados por decisão transitada em julgado, salvo se a aplicação da norma editada lhes for mais favorável, nos termos do que dispõe o art. 11, da Lei n. 13.300/16.



    Importante aqui rememorar que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que a decisão proferida em sede de mandado de injunção tem natureza constitutiva (e não declaratória). Isto porque, estabelece uma relação concreta entre as partes, enquanto permanecer a mora legislativa. Neste sentido: MI 689, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 07/06/2006, DJ 18-08-2006 PP-00019 EMENT VOL-02243-01 PP-00001 RTJ VOL-00200-01 PP-00003 LEXSTF v. 28, n. 333, 2006, p. 139-143. 



    Desse modo, é certo que ao transitar em julgado a decisão proferida em sede de mandado de injunção, o impetrante/beneficiário poderá exercer seu direito (nunca retroativamente) e eventuais reflexos (como é o caso do abono de permanência), conforme balizas fixadas no julgado. 



    Disto resulta que o abono de permanência enquanto benefício financeiro pago ao servidor público que permanece em atividade mesmo após preenchidos os requisitos de aposentação, incluindo aqueles regulados por regras especiais, somente será devido em período posterior à decisão definitiva proferida no mandado de injunção. 



    Vale dizer, os efeitos financeiros decorrentes da concessão do abono de permanência devem retroagir à data da decisão do mandado de injunção que beneficiou o Autor, visto que a possibilidade de fruição do direito à aposentadoria especial somente foi alcançada a partir da data da decisão quando então foi criada para o caso particular a norma regulamentadora do referido direito.



      Não se pode aqui olvidar que antes da decisão concessiva proferida no mandado de injunção, a LC n. 1/85 não regulamentava a situação jurídica do agente penitenciário para efeitos de aposentadoria especial. 



    Portanto, o servidor beneficiado por mandado de injunção não faz jus ao abono de permanência retroativo, pois o exercício da aposentadoria especial anteriormente era vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro, enquanto não regulamentado por lei complementar federal ou decisão judicial, cujos efeitos, como visto, sempre são ex nunc. 



    Assentada tal premissa jurídica, adstrito, ainda, aos contornos da lide (pedido e causa de pedir), e levando em conta que o recorrido se aposentou voluntariamente em março de 2016, ou seja, antes do trânsito em julgado da decisão proferida no MI coletivo n. 7044, resta inquestionável reconhecer que inexiste direito ao pagamento do abono de permanência.



    Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo-se inalterada a sentença.” (e-doc. 3, p. 1-3 - grifos nossos).



    5. Já da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que o requerente não demonstrou, por expresso e de forma suficiente, para o caso, a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República, e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.



    6. Na dicção do eminente Ministro Alexandre de Moraes, apontar a repercussão geral da questão “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.” (RE nº 1.134.249-AgR/SP, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



    7. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Ausência no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, de demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” 



    (RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.” 



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do CPC. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 3, p. 3), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator